Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-69.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010001-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DALLABRIDA LOPES - CPF: 014.708.281-11 (RECORRENTE), MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - CPF: 025.686.861-11 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), VANESSA DE CARVALHO SANGALLI DALLABRIDA LOPES - CPF: 032.761.411-08 (RECORRENTE), SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 04.449.330/0001-10 (RECORRIDO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS AUTORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO
CITRA PETITA
– PEDIDOS NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162454774, que
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam fazer jus ao reembolso dos valores pagos, com a desconsideração da penalidade contratual, em face do descumprimento pela recorrida do acordo firmado no PROCON em
27/01/2022
, além de
indenização

por danos morais e o cancelamento do contrato
firmado entre as partes.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, no dia
13/10/2021
, efetuaram o pagamento do valor de
R$ 5.628,00 (cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais)
a título de entrada, no empreendimento ofertado pela reclamada, consistente em cotas imobiliárias de 01 (um) apartamento, na cidade de Caldas Novas-GO.

Afirmam que, ao lerem o contrato, verificaram que na cláusula segunda, item II - índice de reajuste e taxa de juros, constava que:
após a entrega do empreendimento, os valores das parcelas ainda não pagas serão reajustados pelo IGP-M + 0,5% ao mês
,
fato diverso do que lhes foi informado pela representante da reclamada
.

Diante disso, solicitaram o cancelamento do contrato, bem como o reembolso do valor pago, no entanto, sem êxito.

Desse modo, em
20/10/2021
, os reclamantes registraram a reclamação de nº FA 51.003.001.21-0003093 junto ao PROCON, sendo que, por ocasião da audiência realizada no dia
27/01/2022
,
a reclamada propôs o cancelamento do contrato, mediante a retenção de valores referentes à cláusula penal de rescisão de 25% (vinte e cinco por cento), bem como a restituição do montante de
R$ 4.221,00 (quatro mil e duzentos e vinte e um reais)
,
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis
,
o que foi aceito pela parte reclamante
.

No entanto, decorrido tal prazo, não houve o cumprimento da obrigação acordada pela reclamada, tendo os autores informado o descumprimento no PROCON em
17/02/2022
, ajuizando a presente demanda em
25/04/2022
.

No id. 162454770, os reclamantes informaram o pagamento pela reclamada, no dia
06/06/2022
, do acordo firmado entre as partes em
27/01/2022
, no PROCON, conforme extrato bancário anexado no id. 162454771, pugnando pelos devidos andamentos processuais até o deslinde da demanda.

Entretanto, o magistrado singular
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil (id. 162454774).

Em sede recursal, os autores afirmam que não houve a desistência da ação, visto que buscam uma justa indenização pelos desconfortos que lhes foram causados.

O artigo 490, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Com efeito, ao proferir uma sentença de mérito, o Juiz deve acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, o pedido formulado pelas partes. A sentença que
deixa de julgar um ou parte do pedido
é
citra petita
.

Assim, a sentença padece de nulidade, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular proceda a devida análise dos pedidos formulados pela parte autora.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL - TELEFONIA - AÇÃO SUMÁRIA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FATURA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSOS PREJUDICADOS.

(TJPR - 11ª Câmara Cível - AC - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - Unânime - J. 01.04.2015) (grifei)

Ressalte-se que a aplicação extensiva do art. 1.013, §3º, do CPC, nos casos em que a sentença é
citra petita
, acarreta
supressão de instância
. Neste sentido:

APELAÇÃO CIVIL. Fornecimento De Energia Elétrica X Dano. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada.
Sentença citra petita. Sentença que não analisou todos os pedidos formulados pelo autor
. Nulidade que pode ser decretada de ofício, por vício in procedendo. Violação ao disposto no artito 489, § 1º e IV, do CPC. Inteligência dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Devolução ao juízo a quo, para novo julgamento.
Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, pena de supressão de um grau de jurisdição
. Precedentes do Col. STJ e desta Corte.

(TJSP; Apelação Cível 1012655-31.2021.8.26.0008; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2022; Data de Registro: 09/12/2022) (grifei)

No caso, vê-se que não houve a realização de audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
anular a decisão atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem
para

o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023